Tribunal: TJDFT
Processo: 0749828-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749828-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROCHA DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do recurso (id. 25675352). Brasília, DF, em 18 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator